Tribunal: TJES
Processo: 5007681-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007681-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIA CAPITAL BL LTDA e outros
AGRAVADO: SAULO UNEIDA ZANON e outros (4)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS

SESSÃO: 22/11/2022

A SRª ADVOGADA FRANCIELLI R. BUERI:-

Boa tarde a todos.

Neste processo, originariamente tratamos de uma tutela cautelar antecedente em que os meus clientes Edilson Pereira Neto e Via Capital BL, buscaram junto ao juízo de primeiro grau que fossem determinadas algumas medidas, dentre elas as principais é a apreensão de alguns documentos que estariam esses na posse das empresas agravadas, além do bloqueio da transferência das cotas societárias das agravadas e do bloqueio da transferência da bandeira. Porque estamos falando de concessionária também e teríamos a bandeira da Chevrolet, que possui um valor de mercado.

Apresentamos ao juízo de primeiro grau um pedido, uma cautelar antecedente para que fossem determinadas essas medidas e a decisão da magistrada de primeiro grau foi no sentido de indeferi-las.

Por essa razão, interpusemos este agravo de instrumento visando elucidar alguns pontos.

O fundamento principal da magistrada do juízo de primeiro grau se deu no sentido de que remaneceriam dúvidas quanto à relação principal havido entre as partes, porque o meu cliente seria sócio de fato, não constando formalmente no contrato social, portanto, mais sócio de fato das empresas agravadas e ele estaria impedido de acessar os documentos e de participar da gestão da sociedade. E isso é importante que se diga, ocorreu logo após - o meu cliente adoeceu - e, por conta disso, a sua atuação nas empresas passou a ser negligenciada.

Embora não formalmente no contrato, ele na prática acompanhava assiduamente o desenvolvimento da empresa, dava ordens. Portanto, foram pedidas essas medidas para que houvesse também o seu reconhecimento como sócio formal.

A Juíza entendeu que remaneceriam dúvidas quanto a essa situação havida entre as partes e, portanto, indeferiu a medida.

Ocorre que, data máxima vênia, equivocou-se ao proceder dessa forma uma vez que a natureza da medida que buscamos no juízo de primeiro grau era justamente para que fosse possível a obtenção dos documentos que poderiam junto com os já apresentados no juízo de primeiro grau, corroborar nossa tese e assim pudéssemos apresentar o pedido principal que é o pedido de reconhecimento da sociedade.

Portanto, entendemos que nesse ponto há um equívoco grave por conta desse óbice imposto, que na verdade é da própria natureza da ação, precisaríamos ter acesso a esses documentos para, portanto, robustecer a nossa tese de que o senhor Edílson e Via Capital BL que a pessoa jurídica dele são sócias dessas empresas agravadas.

Nesse ponto, pela natureza da medida entendemos que seria cabível a reforma da decisão agravada.

Além disso, as outras duas medidas que foram vindicadas perante juiz de primeiro grau, foram no sentido de preservar essas empresas, porque o senhor Edilson está de fato limitado a acessar os documentos e acessar a empresa.

Inicialmente, a empresa era JEFMS que durou por alguns anos e recentemente essa empresa foi substituída por uma outra que é Autosvix e essa mudança também, essa alteração que foi feita acendeu um alerta no sentido de que, da mesma forma poderiam ser transferidas as cotas ou criadas novas empresas, ou transferida a bandeira da Chevrolet, que também possui um valor alto de mercado. E portanto, o meu cliente ficaria prejudicado.

Nesse sentido também foi feito o pedido para bloqueio da transferência das costas e o bloqueio da bandeira da Chevrolet.

É importante dizer que embora um dos nossos pedidos seja justamente de obtenção de documentos que estão em poder das empresas agravadas, os documentos que foram levados aos autos principais, ele já são também indícios robustos de que a sociedade de fato, ela era uma verdade entre aquelas pessoas. Porque existem diversas conversas em que o senhor Edílson, ele se porta como gestor das empresas, inclusive dando ordens para funcionários, direcionando o funcionamento interno das empresas e existem também extratos bancários, fartos extratos bancários que comprovam que a Via Capital BL, que é a empresa do senhor Edílson, também agravante nesse caso, fazia diversos aportes e transferências financeiras, a fim de garantir o funcionamento das empresas agravadas e de possibilitar a aquisição de novos veículos para que a atividade empresarial fosse mantida.

Nesse sentido, havia sim elementos suficientes, ao menos indicar a sociedade de fato havido entre as partes e, portanto, conduzir a uma decisão diversa no sentido de deferir as medidas solicitadas ao menos inicialmente, a fim de que esses documentos fossem obtidos e, portanto, fosse possível verificar qual era a o nível de relação que era mantida de fato entre essas pessoas, e se de fato essa sociedade que ela é defendida, se ela existe.

Portanto, são medidas extremamente necessárias, inclusive pela possibilidade de perecimento dessas provas, em especial dos documentos.

Preciso dizer que, inclusive, liminarmente nesse agravo foi deferida medida, após a decisão foi revogada pelo eminente Relator, mas inicialmente os documentos foram obtidos e estão em poder do juízo de primeiro grau, mas alguns deles não foram cumpridos. Embora houvesse naquele momento uma ordem judicial válida, eles não foram cumpridos e foram impostos diversos óbices para que alguns computadores fossem acessados mesmo perante os Oficiais de Justiça que estavam nas empresas para cumprir a ordem, o que mais uma vez evidencia que de fato existem documentos que estão sendo privados do acesso, não só agora do meu cliente, mas também da justiça para que essa situação seja devidamente esclarecida.

Por essa razão, pugno pelo provimento do recurso a fim de que haja o acesso integral a esses documentos que estão em posse dessas empresas, bem como para que o bloqueio das cotas sociais das empresas agravadas e da transferência da bandeira em especial, também sejam medidas adotadas para preservar um resultado futuro nesse processo.

Muito obrigada.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS RENATO DECOTTIGNIES ZARDINI:-

Boa tarde a todos.

Boa tarde Presidente, boa tarde os Desembargadores presentes, boa tarde todos os serventuários que merecem a nossa mais justa homenagem, aos meus colegas presentes.

O presente agravo, ora em pauta, ele foi interposto pelo senhor Edilson, conforme relatou a nossa eminente colega, brilhantemente, no intuito de fazer valer a sua inicial, uma vez que a mesma tinha sido indeferida pela juíza de primeiro grau, que acertadamente indeferiu o pedido de tutela.

Pois, ao contrário do que afirma a colega, quando do ajuizamento da ação as provas trazidas aos autos não são robustas, não indicam a direção para a concessão da tutela, tanto que a mesma frisou no indeferimento da tutela que carecia de dilação probatória, porque os documentos que lá foram carreados, foram alguns comprovantes de depósito e pagamento sem correlação com as empresas rés, conversas de WhatsApp, por ata notarial, sendo que o cartorário ao iniciar a ata notarial disse o seguinte: que ele estava fazendo o registro da ata notarial apenas das partes indicadas pelo senhor Edilson, Não eram as conversas integrais.

Por tal motivo, foi indeferida a tutela em primeiro grau.

Próximo passo, foi ajuizado o agravo e distribuído para o eminente Desembargador Júlio César a qual rendo às minhas mensagens. E naquela oportunidade entendeu por bem deferir em parte os pedidos, determinando que fossem feitas cópias dos computadores da empresa e que fossem coletados alguns documentos.

Ao contrário do que a colega relator, em nenhum momento houve óbice a quem quer que seja.

Todos os computadores da empresa foram copiados, um técnico designado pelos autores acompanhou todo o processo, fez todas as cópias em vários HDS e, nesse tempo foi feito um pedido de reconsideração ao próprio Desembargador Júlio - Relator, aonde colocamos que o senhor Edilson, um dos autores da ação e sócio na empresa autora da ação, ele já tinha cometido atos gravíssimos contra as empresas e contra os sócios das empresas, inclusive com ameaça de morte, adentrando a empresa armado, com seu carro batendo em carros da empresa, quebrando vidros da fachada da empresa, fazendo ameaças veladas a sócios, funcionários, gerentes.

Também noticiamos que fez a mesma coisa em uma sociedade em São Paulo, com uma sócia de uma clínica de estética da qual a sua noiva/namorada iria adentrar em situação, inclusive pior do que fez aqui.

Em razão de tais fatos e de lá termos colocado que o senhor Edilson e a empresa autora, nunca foi sócia da empresa. Ele se diz investidor e pede que seja fornecido por nós documentos que comprovam que ele é investidor na empresa. Ora, se ele se diz investidor e na qualidade de investidor ele aportou algo na empresa, porque não trouxe na inicial? Não tem esses documentos? Não tem esses aportes? Fez aportes milionários, como diz e não tem nenhum comprovante? Precisa que a gente forneça algo que ele disse que fez e não tem comprovante?

Ora, no mínimo temerário. Uma situação dessa, abrir contabilidade, abrir toda parte fiscal da empresa societária, sobre o argumento de que sou investidor, mas não tenho os documentos que comprovam que sou investidor e quero que vocês apresentem os documentos.

Na realidade é isso que se estabeleceu.

Hoje esses documentos, acertadamente por requerimento nosso, estão acautelados, em primeiro grau, aguardando ulterior deliberação sobre como proceder.

Mais uma vez friso, em sede de tutela antecipada o que se pretende pelos agravantes é completamente sem sustentação, pois pugnam dizendo que, sou investidor, sou sócio, coloquei dinheiro no negócio, mas não tenho como comprovar, não tem comprovante de depósito, não tem nada que comprove isso.

Na inicial juntou comprovante de depósito para terceiras empresas que não têm correlação nenhuma com os agravados.

Dessa forma pugnamos pela manutenção da decisão do Desembargador Júlio César, em que esses documentos continuem acautelados em primeiro grau, para que se faça uma instrução probatória de forma justa, equânime e com responsabilidade, frisando que a presença do senhor Edilson nas dependências da empresa, nas redondezas da empresa são, infelizmente, representa um risco de vida para algumas pessoas lá e, tudo está colocado nos autos de forma clara e robusta com provas e documentos.

Diante de tais fatos, pugnamos pela manutenção da decisão do Doutor Júlio, conforme está nos autos.

É assim que pedimos, é assim que finalizamos nosso pronunciamento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Sr. Presidente.

Estaria apto ao julgamento, entretanto, logo no início da sustentação apresentada pela parte agravante, fui interrompido por um ilustre advogado requerendo que fosse feito o direito dele sustentar, em razão desse pedido do advogado no meio da sustentação oral...

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Neste mesmo processo?

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Não, em outro processo.

Mas perdi os primeiros minutos de fala da ilustre advogada, e me vejo agora na obrigação de aguardar as notas taquigráficas para ler e ver se houve algum requerimento inicial para poder proferir voto.

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

rpm

SESSÃO DO DIA: 29/11/2022

V

O

T

OS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29/11/2022 - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007681-68.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:

EDILSON PEREIRA NETO e VIA CAPITAL BLINDADOS LTDA.

AGRAVAD
OS
:
SAULO UNEIDA ZANON, JOSÉ GUIDO DE SOUZA DAMIANI, AUTOS VIX COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELE, GMFS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e ES BLINDAGENS E LOCAÇÕES LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Em sessão de julgamento anterior, pedi o retorno dos autos para analisar o exposto em sustentações orais pelos ilustres patronos das partes agravantes como também dos agravados.

Pois bem.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDILSON PEREIRA NETO
e
VIA CAPITAL BLINDADOS LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos
autos n. 5023553-51.2022.8.08.0024
, que indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente formulado em face de
SAULO UNEIDA ZANON
,
JOSÉ GUIDO DE SOUZA DAMIANI
,
AUTOS VIX COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELE
,
GMFS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
e
ES BLINDAGENS E LOCAÇÕES LTDA.

Na
petição inicial
da demanda de origem, os agravantes alegaram que:

(i)
o primeiro agravante, EDILSON, é o único proprietário da segunda agravante, VIA CAPITAL BLINDADOS;

(ii)
visando ampliar seus investimentos e fomentar o comércio de veículos na região da Grande Vitória, o agravante EDILSON constituiu, em 2015, uma sociedade de fato com os agravados SAULO e JOSÉ GUIDO, passando a ser investidor e gestor da agravada GMFS, financiando e gerindo as vendas e o pessoal, bem como realizando transferências bancárias e transações comerciais, sobretudo adquirindo veículos e negociando valores;

(iii)
por indisposições internas entre SAULO e JOSÉ GUIDO, decidiu-se pelo desmembramento da GMFS, o que deu causa à criação da AUTOS VIX, da qual o agravante EDILSON também era sócio oculto;

(
iv)
a AUTOS VIX recebeu a bandeira da General Motors em meados de 2021 – concessão que se deu apenas em nome de JOSÉ GUIDO;

(v)
neste movimento, também foi criada a ES BLINDAGENS E LOCAÇÕES, cujo quadro societário contava com a participação do agravante EDILSON como sócio investidor e proprietário do empreendimento;

(vi)
desse cenário, vê-se que tanto os agravantes quanto os agravados compõem um único grupo de empresas, gerenciado e nutrido financeiramente pelo agravante EDILSON;

(v
ii
)
embora agravante EDILSON tenha atuado efetivamente como sócio investidor e gestor das três empresas agravadas, não há instrumento de contrato social registrado perante a Junta Comercial do Espírito Santo, visto que, pela amizade e fidúcia até então existente entre as partes, decidiram em manter o negócio na forma de uma sociedade de fato;

(v
ii
i)
entretanto, o agravante EDILSON foi diagnosticado com neoplasia maligna, que o forçou a se ausentar da gestão das empresas agravadas. Aproveitando-se disso, os agravados SAULO e JOSÉ GUIDO, em flagrante deslealdade, iniciaram um processo de “exclusão sumária” do agravante EDILSON, bloqueando informações referentes às negociações das empresas, transações, pagamentos e estratégias;

(
ix
)
os agravados SAULO e JOSÉ GUIDO alteraram o site comercial criado e fomentado pela agravante VIA CAPITAL BLINDADOS, o qual passou a estampar a marca “ES BLINDADOS” e não mais “VIA BLINDADOS”, inclusive com modificação do
e-mail
para contato.

Diante de tudo isso, ajuizaram o
pedido de tutela cautelar antecedente
objetivando a obtenção de documentos e informações acerca das empresas, bem como o bloqueio de transferência das cotas – tudo com a finalidade de instruir futura ação declaratória de reconhecimento e dissolução da sociedade de fato (id. 16182190 dos autos de origem).

Por isso, pretendem o acesso aos seguintes documentos, objetos e informações:
(a)
todos os documentos existentes nos almoxarifados, escritórios,
backoffice
, frente das lojas e área de vendas das empresas agravadas, incluindo-se os contratos firmados recentemente, sobretudo o
contrato de representação – Licença – Autorização de venda da AUTOS VIX
;
(b)
computadores das empresas agravadas, incluindo-se os notebooks pessoais dos sócios agravados, autorizando-se que um técnico realize cópia de todas as informações das empresas agravadas;
(c)
relação pormenorizada de todo o estoque de veículos das empresas agravadas, bem como do seu fornecimento a terceiros; e
(d)
demonstrativo das vendas realizadas pelas empresas agravadas AUTOS VIX e GMFS, desde 2015.

Entendeu o d. Juízo de origem que as medidas pleiteadas não poderiam ser deferidas pois têm caráter temerário e não restou demonstrada a probabilidade do direito, remanescendo dúvida acerca da alegada sociedade existente entre as partes, o que demanda dilação probatória (id. 16835224 dos autos de origem).

Alegam os agravantes, em suas
razões recursais
de id. 3158445, que a r. decisão merece reforma pois:

as provas anexadas à petição inicial de origem trazem indícios fortes e seguros da existência da relação societária estabelecida; e as medidas pleiteadas objetivam, justamente, que sejam coletadas provas que levem à certeza da relação jurídica.

Aduzem, ainda, que há urgência no pedido, haja vista que: o primeiro agravante, EDILSON, está acometido por doença grave – uma neoplasia maligna; há o risco de as provas documentais e demais informações se perderem; não se sabe se as obrigações da sociedade estão sendo cumpridas; e há um perigo iminente de venda das cotas da sociedade sem anuência do primeiro agravante.

Por tudo isso, pugnaram liminarmente pela concessão da tutela de urgência recursal, e ao final pedem pela reforma da r. decisão de origem, com o deferimento da tutela cautelar antecedente.

Proferi
decisão
deferindo parcialmente a tutela de urgência recursal, a fim de autorizar ao agravante EDILSON PEREIRA NETO que – mediante mandato a terceiro por ele nomeado, e acompanhado por oficial de justiça –, no prazo de 30 (trinta) dias, copiasse os documentos e informações nas dependências das empresas agravadas, quais sejam: (i) todos os documentos e informações existentes nos computadores, almoxarifados, escritórios, backoffice, frente das lojas e área de vendas das empresas agravadas – incluindo-se os contratos firmados recentemente –, atinentes à atividade empresarial; (ii) relação pormenorizada de todo o estoque de veículos das empresas agravadas; e (iii) demonstrativo das vendas realizadas, desde 2015, pelas empresas agravadas (id. 3168747).

Apesar de intimados, os agravados não apresentaram
contrarrazões
ao agravo de instrumento, mas formularam
pedido de reconsideração
da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência recursal, aduzindo que: (i) as conversas de WhatsApp descritas nas atas notariais não guardam lógica, não estão na íntegra e não possuem cronologia alguma; (ii) os comprovantes de transferência bancárias não têm correlação com a narrativa do agravante; (iii) foi juntado um conjunto de documentos desconexos com o nítido intuito de fazer volume, sem ligação com a causa de pedir; (iv) o agravante não possui condição financeira e fiscal que suporte as suas alegações, além de ser pessoa violenta e perigosa; (v) não deve ser concedida tutela provisória que seja irreversível (id. 3358758).

Após, os agravados interpuseram
AGRAVO INTERNO
contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência recursal, reiterando os argumentos apresentados quando da formulação do pedido de reconsideração (id. 3361147).

Ante o pedido de reconsideração, proferi nova
decisão
, no seguinte sentido: “
Analisando detidamente as informações e documentos juntados pelos agravados, vejo que se revela razoável e proporcional acrescer à decisão de id. 3168747 o seguinte parágrafo: ‘TODOS os documentos copiados não devem ser juntados aos autos nem disponibilizados a quaisquer das partes ou terceiros, devendo ser mantidos acautelados junto ao d. Juízo de origem, até segunda ordem’
” (id. 3365259).

Cientes da decisão, os agravantes apresentaram
pedido de reconsideração
no id.

3429584, argumentando que: (i) a modificação promovida retirou o efeito prático da decisão anterior, de id. 3168747; (ii) os agravados escondem dados e documentos, e inclusive temem o desfecho da ação principal a ser ajuizada, e se assim não fosse, não teriam, apressadamente, enquanto ocorria a diligência com os oficiais de justiça, apresentando o pedido de reconsideração e impulsionado desesperadamente o seu acatamento; (iii) os documentos juntados na origem são hábeis à concessão da tutela; e (iv) há risco do perecimento dos demais documentos que estão inacessíveis, pois “
Quem garante que os Agravados não excluirão ou camuflarão alguns dados importantes para a instrução da ação principal?
”.

Afirmam, ainda, que: (v) houve, sim, investimentos por parte dos agravantes, os quais estão comprovados nas documentações coletadas, não importando a inadimplência junto ao fisco; (vi) não é verdade que o agravante é pessoa violenta e perigosa, pois o episódio narrado pelos agravados foi um fato isolado, devido aos efeitos colaterais da forte medicação a que o agravante estava submetido, que descompensou completamente suas emoções e o seu senso crítico; (vii) não há que se falar em aplicação do perigo de irreversibilidade da decisão quando se trata de ação cautelar antecedente; e (viii) a concessão da tutela não trará qualquer prejuízo aos agravados.

Os agravantes reiteram seu
pedido de reconsideração
(id. 3580318).

Ressalto, por fim, que os documentos copiados estão acautelados junto ao d. Juízo singular, consoante a
certidão
de id. 17865662 dos autos de origem.

Feito o pequeno introito, decido:

Sabe-se que “
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade
, a
razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência
” (CPC, art. 4º).

Tais princípios destacados, da proporcionalidade e da razoabilidade, merecem grande observância no presente caso, em que as alegações de ambas as partes, como visto, são tão delicadas.

Após analisar detidamente as teses e os documentos constantes nos autos, entendo que
há grande controvérsia acerca da existência de indícios de sociedade de fato
. Tanto é que, inicialmente, deferi parcialmente a medida liminar recursal e, após o exercício do contraditório, conclui por modificar a ordem, tornando-a mais amena.

Desse modo, tal como o d. Juízo de origem, vejo que
a questão demanda dilação probatória
, o que recomenda que as cópias dos arquivos dos agravados –
efetuadas por força das decisões de id. 3168747 e
id.
3365259
–, não sejam de pronto entregues ao agravante, ao qual caberá desincumbir-se do ônus de demonstrar a existência de outros indícios da sociedade de fato antes que aquela providência seja tomada.

Ressalto que
a referida dilação é possível junto ao d. Juízo
a quo
, posto que o Código de Processo Civil estabelece que será observado o procedimento comum após o oferecimento da contestação nos autos de
pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente
– o que já ocorreu, nos termos do id. 18377255 de origem. Notemos:

CAPÍTULO III

DO PROCEDIMENTO DA TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

Art. 305.
A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

Art. 306.
O réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir.

Art. 307.
Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal,
observar-se-á o procedimento comum
.

Todavia, vejo que também não há razão para que aquelas cópias sejam de pronto devolvidas aos agravados, isso porque o acautelamento dos arquivos não lhes causa prejuízo algum, ao passo que a devolução pode vir a prejudicar o alegado direito dos agravantes no que toca o reconhecimento e dissolução da dita sociedade de fato.

Por todo o exposto,
CONHEÇO e dou PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
determinando que os documentos copiados
por força das de
cisões
de id. 3168747 e
id.
3365259

permaneçam acautelados até posterior deliberação
do d. Juízo de origem
, a ser
promovida
após a
necessária
dilação probatória e que decidirá pelo fornecimento das cópias aos agravantes ou por sua devolução aos agravados.

Julgo PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE –
ALEGADA SOCIEDADE DE FATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE DOCUMENTOS ANTES COPIADOS MANTENHAM-SE ACAUTELADOS ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Caso em que: (i)

os agravantes ajuizaram pedido de tutela cautelar antecedente objetivando a obtenção de documentos e informações acerca dos agravados, com a finalidade de instruir futura ação declaratória de reconhecimento e dissolução da sociedade de fato; (ii) o d. Juízo de origem indeferiu o pedido liminar; (iii) com a interposição do agravo, foi deferida parcialmente a medida liminar recursal, tão somente para determinar a cópia de certos documentos; (iv) após a formulação de pedido de reconsideração pelos agravados, foi proferida nova decisão, tonando mais branda a decisão anterior, passando a determinar o acautelamento dos arquivos junto ao d. Juízo
a quo
;

2.
Sabe-se que “
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade
, a
razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência
” (CPC, art. 4º). Tais princípios destacados, da proporcionalidade e da razoabilidade, merecem grande observância no presente caso, em que as alegações de ambas as partes, como visto, são tão delicadas;

3.
Há grande controvérsia acerca da existência de indícios de sociedade de fato. Desse modo, a questão demanda dilação probatória, o que recomenda que as cópias dos arquivos dos agravados não sejam de pronto entregues ao agravante, ao qual caberá desincumbir-se do ônus de demonstrar a existência de outros indícios da sociedade de fato antes que aquela providência seja tomada;

4.
É possível a dilação probatória em sede de procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, posto que, após o oferecimento da contestação, será observado o procedimento comum (CPC, art. 307, parágrafo único);

5.
Todavia, não há razão para que aquelas cópias sejam de pronto devolvidas aos agravados. Isso porque o acautelamento dos arquivos não lhes causa prejuízo algum, ao passo que a devolução pode vir a prejudicar o alegado direito dos agravantes no que toca o reconhecimento e dissolução da dita sociedade de fato;

6.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, determinando-se que os documentos copiados permaneçam acautelados até posterior deliberação do d. Juízo de origem, a ser promovida após a necessária dilação probatória, que decidirá pelo fornecimento das cópias aos agravantes ou por sua devolução aos agravados;

7.
Julgado prejudicado o agravo interno.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento para dar-lhe parcial provimento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do e. Relator.